Tribunal: TJDFT
Processo: 0711902-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711902-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNICE PEREIRA AMORIM CARVALHIDO AGRAVADO: JOAO HAMILTON DE MEDEIROS CARVALHIDO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EUNICE PEREIRA AMORIM CARVALHIDO contra decisão de ID 146864017 (autos de origem), proferida em inventário dos bens deixados por HAMILTON CARVALHIDO, que indeferiu o pedido de condenação do herdeiro JOÃO HAMILTON DE MEDEIROS CARVALHIDO na prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Afirma, em suma, que o falecido deixou testamento público, homologado por sentença transitada em julgado, nos autos do proc. n. 071455-74.2021.8.07.0001; que parte dos valores deixados pelo autor da herança estavam investidos em VGBL, espécie de previdência privada; que o valor foi inserido nas primeiras declarações, por compor o espólio; que o agravado, filho, efetuou o saque do correspondente a 50% (cinquenta por cento) valor às escondidas, com omissão dolosa; que a decisão ratificou atuação temerária e impediu o cumprimento das disposições testamentárias; que no período que antecede a percepção dos valores, a previdência complementar aberta tem natureza de investimento; que o VGBL constitui capital de titularidade do segurado, que pode sacá-lo a qualquer tempo, enquanto não convertido em renda periódica, de modo que, em se tratando de investimento, deve ser contabilizado no espólio; que a previsão testamentária foi clara para elucidar o destino dos recursos oriundos do VGBL; que, na contratação do seguro, o titular utilizou valores decorrentes da venda do único imóvel do casal, quando já tinha idade avançada (78 anos), com baixíssima viabilidade de conversão em pensão, pois na data do resgate teria 100 anos, reforçando a natureza de investimento. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a condenação do agravado em ato atentatório à dignidade da justiça e com o reconhecimento de que o VGBL é parte integrante do acervo patrimonial partilhado ou com a alienação do bem imóvel para a recomposição do monte partilhável. Custas recolhidas (ID 45231353). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, imperioso consignar que, conquanto o pedido de condenação do agravado pela prática de ato atentatório à dignidade de justiça não se amolde a qualquer dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso é cabível por força da recorribilidade ampla das decisões proferidas no processo de inventário, prevista no parágrafo único do mencionado dispositivo. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por meio do agravo de instrumento, submetem-se ao segundo grau de jurisdição algumas questões. A primeira é se, diante das singularidades do caso concreto (notadamente da disposição testamentária), o VGBL deve integrar os bens considerados no inventário. Se a resposta for positiva, as questões subsequentes correspondem à necessidade ou não de recomposição patrimonial, a cargo do herdeiro que efetuou o saque, e se essa conduta se tipifica como ato atentatório à dignidade da justiça. Dispõe o artigo 794 do Código Civil que, no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. Dessa forma, a literalidade da disposição legal afasta os valores decorrentes da contratação de VGBL do acervo hereditário. Essa é, inclusive, a jurisprudência sedimentada deste e. Tribunal, segundo a qual “classificado o VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre - como plano previdenciário com natureza jurídica de seguro de vida, não é possível seu enquadramento como herança, nos termos do art. 794 do Código Civil. Precedentes.” (Acórdão 1271696, 07181038120198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020). Confira-se, ainda, Acórdão 1434625, 07077203920228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022; Acórdão 1339365, 07045924520218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021). Todavia, a parte agravante defende que o caso sob análise é singular, não se amoldando completamente à previsão legal. Afirma que, enquanto não convertido em renda periódica, possui natureza de investimento, sujeitando-se aos efeitos sucessórios. Pondera, ainda, que o falecido deixou testamento com indicação clara de destinação de bens e que o capital é necessário para viabilizar a disposição de última vontade do testador. De fato, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o VGBL, “no período que antecede a percepção dos valores, ou seja, durante as contribuições e formação do patrimônio, com múltiplas possibilidades de depósitos, de aportes diferenciados e de retiradas, inclusive antecipadas, a natureza preponderante do contrato de previdência complementar aberta é de investimento, razão pela qual o valor existente em plano de previdência complementar aberta, antes de sua conversão em renda e pensionamento ao titular, possui natureza de aplicação e investimento, devendo ser objeto de partilha por ocasião da dissolução do vínculo conjugal por não estar abrangido pela regra do art. 1.659, VII, do CC/2002. Precedentes da 3a e da 4a Turma.” (REsp n. 1.695.687/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 19/4/2022). Desse modo, no período de formação de reserva, há precedentes que atribuem ao plano de previdência privada aberta a natureza de investimento. A questão ganha relevância quando a importância é necessária para observância do testamento homologado e no contexto fático de contratação do seguro, a exemplo da idade do contratante. Afirmou-se, no recurso, que o titular considerou os recursos oriundos do VGBL na estipulação do testamento. De fato, a forma como se realizaram os aportes é circunstância que pode ser considerada para contextualizar e compreender a finalidade do benefício contratado. Em acórdão recente, ainda não publicado, mas noticiado pelo Superior Tribunal de Justiça, decidiu-se que “na hipótese excepcional em que ficar evidenciada a condição de investimento de plano de previdência privada complementar aberta, operado por seguradora autorizada pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), os valores devem ser trazidos à colação no inventário, como herança, devendo ainda ser objeto da partilha, desde que antes da conversão em renda e pensionamento do titular” (REsp 2.004.210-SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 7/3/2023). A divulgação do inteiro teor do acórdão poderá subsidiar o órgão colegiado no processo decisório. Portanto, acaso caracterizada a finalidade de capitalização do investidor com a contratação, é possível, em tese, que se afaste excepcionalmente a natureza securitária do plano e os valores sejam considerados no acervo hereditário. A prevalecer esse entendimento, o responsável pelo saque deverá recompor os valores, submetendo-os ao inventário. Por outro lado, não se verifica, prima facie, a desconformidade do saque realizado com os critérios normativos que repelem a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, previstos nos artigo 77 do Código de Processo Civil. Se o beneficiário atuou em aparente conformidade com a previsão legal e com a jurisprudência predominante sobre a questão, não se vislumbra conduta dolosa a ser sancionada, diante da não verificação de descumprimento de decisão judicial ou de criação de embaraços à sua efetivação, tampouco da ausência de prática de inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Ademais, a eventual necessidade de recomposição de valores não está integralmente atrelada ao reconhecimento do ato como atentatório à dignidade da justiça. Em outras palavras, é possível que o órgão colegiado reconheça que o VGBL integra o acervo hereditário, sem aplicar punição à parte. Diante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano no prosseguimento do inventário na pendência de discussão sobre a natureza estritamente securitária, ou não, do valor sacado, justifica-se o acolhimento do pedido de suspensão do processo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juizo a quo. Int. Brasília/DF, 7 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora